Tribunal: TJMT
Processo: 0031602-20.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0031602-20.2011.8.11.0041
RECORRENTE(S)1: EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE(S)2: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO(S): JOSIMARA SIQUEIRA RIBEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA (id. 39882966) e por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (id. 39544974), ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 32129463):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS QUE SAIU DA PISTA E CAPOTOU – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ MANTIDA – DANO MORAL E ESTÉTICO – CARACTERIZADOS – QUANTUM MANTIDO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO ISENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL RECURSOS DESPROVIDOS.
Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do CC, sendo demonstrada a culpa, o dever de indenizar é consequência lógica.
Deve ser reconhecido o direito à indenização por dano moral, em face da ocorrência de trânsito, já que presentes os requisitos da responsabilidade civil e a violação à integridade física da vítima, ultrapassando os meros dissabores da vida cotidiana.
Não há que se falar em redução do quantum indenizatório se observada às condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.
O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento do ônus sucumbencial, restando apenas sua exigibilidade suspensa.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0031602-20.2011.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020. Publicado em 06/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração por Nobre Seguradora Do Brasil S.A (id. 33418450), decidiu-se, in verbis (id. 37030484):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LIDE SECUNDÁRIA – OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Constatada a existência de obscuridade no julgado no que se refere à condenação da seguradora listidenunciada em honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.
“[...] Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. [...]” (AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0031602-20.2011.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020).
A parte Recorrente Expresso Juara Transportes Ltda. alega violação ao artigo 944 do Código Civil e a Recorrente Nobre Seguradora do Brasil S.A. aponta violação ao artigo 944 do Código Civil e artigo 8o do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais e estéticos suportados pela Recorrida seria exorbitante, consubstanciando enriquecimento sem causa, e requerem a minoração do quantum.
Recurso de Expresso Juara Transportes Ltda. tempestivo (id. 39948997) e devidamente preparado (id. 39992950).
Recurso de Nobre Seguradora do Brasil S.A. tempestivo (id. 39562454) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 39569975).
Contrarrazões no id. 39952964 e no id. 39952983.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontarem a contrariedade ao artigo 944 do Código Civil e artigo 8o do Código de Processo Civil, as partes Recorrentes alegam que o valor fixado a título de indenização pelos danos morais e estéticos seria exorbitante, consubstanciando enriquecimento sem causa, e requerem a minoração do quantum arbitrado.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 32062983):
“O dano moral é claro e decorreu do sofrimento físico e psicológico imposto a autora, considerando a quebra da normalidade de sua vida, em razão da lesão que sofreu no acidente, tendo que se submeter a várias cirurgias, restando-lhe além das cicatrizes, sequelas permanentes.
Ressalta-se que a lesão extrapatrimonial tal como a narrada ocorre in re ipsa, dispensando comprovação de sofrimento físico ou psíquico.
No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o dano estético e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se revelam adequados à repercussão dos fatos em discussão, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando enriquecimento por parte autora, mas sim uma compensação pelos transtornos causados, além de penalidade para a parte requerida.”
Assim, rever a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao valor fixado a título de indenização pelos danos morais e estéticos suportados pela Recorrida demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 6. Na hipótese, reduzir o valor das indenizações, por danos moral e estético, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos por esta Corte, providência obstada devido aos ditames da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1380569/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII